Tribunal: STF
Processo: AS 107
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Arguição de Suspeição, ajuizada pelo Advogado Paulo César Rodrigues de Faria, em face do Ministro Alexandre de Moraes, Relator da AP 1044/DF, movida em face do Deputado Federal Daniel Lúcio da Silveira. 
    O peticionário alega, em síntese, que “foi tolhido em seu direito constitucional de exercício pleno da advocacia e seu múnus público, quando o Excepto, Relator da PET 9456/DF, em fase investigatória no âmbito do Supremo Tribunal Federal, cerceou a AMPLA DEFESA, desde 23 de março de 2021”. 
    Sustenta que nunca foi intimado de nenhum ato processual após a data supracitada, “pois não foi cadastrado no sistema eletrônico do STF”. 
    Argumenta o arguente a incidência da causas de suspeição previstas no art. 145, I, do CPC e no art. 254, I, do CPP. 
    É o relatório. Decido.
    As hipóteses de suspeição estão previstas no artigo 145 do CPC e no art. 254 do CPP, que assim dispõem:
    “Art. 145. Há suspeição do juiz:
    I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;
    II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;
    III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;
    IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”
    “Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:
    I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;
    II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;
    III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;
    IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;
    V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;
    Vl - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.”
    A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que o rol das hipóteses de suspeição previsto na legislação adjetiva é taxativo, não admitindo alegações genéricas que não demonstrem a concreta ocorrência das situações elencadas, in verbis:
    “EMENTA: HABEAS CORPUS - IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO - HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO - RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O WRIT EM CASOS COMO ESTE - PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI - DECISÃO DE PRONÚNCIA - SUPOSTO EXCESSO DE LINGUAGEM - INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA NA PROLAÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO PENAL - ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO PRONUNCIANTE - PRETENDIDO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DEDUZIDA DE FORMA GENÉRICA - IMPOSSIBILIDADE - TAXATIVIDADE DO ROL PREVISTO NO ART. 254 DO CPP - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC 114.649-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 28/8/2015).
    Como bem destacou o Ministro Celso de Mello no precedente supracitado, “A taxatividade desse rol, reconhecida pela jurisprudência dos Tribunais em geral (RT 508/404), não permite ampliar as hipóteses de suspeição constantes do preceito legal em questão (CPP, art. 254), que devem ser demonstradas, de modo cabal, por aquele que formula a recusatio judicis”.
    Ademais, quanto à causa de suspeição prevista no art. 254, I, do CPP, Esta Suprema Corte tem reconhecido que “A causa de suspeição atinente à inimizade capital em relação a uma das partes (art. 254, I, c/c 258, ambos do CPP) não se perfaz com mera alegação de animosidade, exigindo-se indicação da plausibilidade de que o agente atua movido por razões de ódio, rancor ou vingança. Esse quadro não se verifica se o agente público cinge-se a funcionar nos limites de suas atribuições constitucionais, mantida, por óbvio, a possibilidade de controle judicial, a tempo e modo, do conteúdo dos atos praticados” (AS 89-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe de 01/02/2019). 
    In casu, o arguente não demonstrou, de forma objetiva e específica, por quais razões o Ministro Alexandre de Moraes atua “movido por razões de ódio, rancor ou vingança”, tecendo, apenas, alegações genéricas e destituídas de fundamentos jurídicos. 
    A pretensão da parte autora é, na verdade, de dar interpretação ampliativa, analógica ou extensiva das hipóteses previstas no 145 do CPC e no art. 254 do CPP, a qual, como se verifica, não encontra amparo na jurisprudência desta Corte.
    Ex positis, nego seguimento à presente Arguição de Suspeição.
    Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente